Tribunal: TJES
Processo: 5023761-26.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-11-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023761-26.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUZIA DO ROSARIO MILBRATZ
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A.
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº

5023761-26.2023.8.08.0048

RECORRENTE: LUZIA DO ROSARIO MILBRATZ

RECORRIDO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR: Dra.
THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr.
RODRIGO CARDOSO FREITAS

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CARTÃO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS E MAJORADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de ação ajuizada por
LUZIA DO ROSARIO MILBRATZ
em face de
BANCO BRADESCO SA
, afirmando que contratou perante a Requerida contrato de empréstimo pessoal consignado em 21/09/2023 no valor de R$ 13.770,00, com 72 prestações de R$299,66. Alega que os descontos no seu benefício previdenciário começaram no valor de R$ 328,29, valor superior ao acordado. Aduz que compareceu à agência bancária e foi informada que havia sido realizado outro contrato de empréstimo em seu nome, no valor de R$ 13.743,28, com prestações de R$ 328,29, relatando que não contratou esse empréstimo e não recebeu o valor em sua conta bancária. Requereu a declaração de inexistência desse débito, a restituição em dobro do valor que lhe foi descontado e indenização por dano moral.

Em contestação (ID. 9234526), o Requerido aduz que a Autora contratou livremente o mencionado empréstimo consignado, tendo a contratação ocorrido por meio de aceite no aplicativo da Requerente. Por fim, sustenta inexistir dano moral.

Encerrada a instrução processual, a sentença de piso (ID. 9234635) resolveu a lide nos seguintes termos:

“Diante do exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos autorais para declarar a nulidade do contrato 483.740.804 e a inexistência de débito da Requerente perante a Requerida referente a esse contrato, razão pela qual ratifico a decisão de ID. 33576519.

Condeno a Requerida a restituir à Autora de forma simples o valor de R$ 656,58 (seiscentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e oito centavos) a ser corrigido monetariamente a partir do desembolso e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Condeno a Requerida a indenizar a Requerente no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) a título de dano moral, a ser corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir desta data.”

Irresignada, a autora interpôs Recurso Inominado (ID. 9234638).
Em suas razões, requer a reforma da sentença para majorar o valor arbitrado a título de danos morais pelo juízo de piso.

A parte requerida não apresentou contrarrazões, conforme se verifica em ID. 9234641.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95. Aproveito para deferir o pedido de assistência judiciária gratuita, benefício ao qual faz jus a parte recorrente.

Analisando detidamente o acervo fático-probatório, entendo ser o caso de reforma parcial da sentença guerreada.

Verifico que pretende o Recorrente a reforma da sentença, para que seja majorado o
valor arbitrado pelo juízo de piso a título de indenização por danos morais.

A demonstração do dano moral pode se verificar, além de por outras formas, pela constatação de um sofrimento interior experimentado pela pessoa e que decorre logicamente do fato, causando uma significativa perturbação de seu bem-estar psíquico e de sua tranquilidade, bem como dissabores, constrangimentos e transtornos. No caso em exame, está configurado inequivocamente o dano moral decorrente da frustração experimentada pela parte autora. Nesse sentido, coaduno com o acertado entendimento do juízo a quo, vejamos:

“Não apresentou a Requerida qualquer evidência de que a Autora tenha contratado o empréstimo consignado representado pelo contrato 483.740.804.

Dessa forma, não havendo qualquer evidência de contratação e também não tendo a Requerida apresentado qualquer evidência de transferência do valor desse contrato para a conta da Autora, declaro a nulidade do contrato 483.740.804 e a inexistência de débito da Requerente perante a Requerida referente a esse contrato, razão pela qual ratifico a decisão de ID33576519.

[...]

Em relação ao pedido de indenização por dano moral, entendo que a conduta da Requerida violou direito da personalidade da Autora, especialmente a sua liberdade econômica [...]”

No que tange ao valor do dano moral, à falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras tem utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação.

Evolui-se do débito da responsabilidade para o crédito da indenização. Desta forma, havendo o evento danoso, o dano (abalo moral) e o nexo de causalidade entre um e outro, surge o dever de indenizar.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Neste sentido, levando-se em consideração à conduta da recorrida, os danos suportados pelo recorrente, decorrentes da falha na prestação dos serviços da instituição financeira e, ainda, o valor do valor que lhe foi cobrado indevidamente, entendo o valor arbitrado merece ser majorado para o patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais), o qual atende suficientemente às necessidades do caso, além de estar de acordo com os parâmetros fixados por essa Turma em casos semelhantes.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
inominado e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
reformando parcialmente a sentença guerreada, majorando o
quantum
arbitrado a título de danos morais, para o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescida de correção monetária (IPCA) e de juros legais (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos a partir desta data, até o dia do efetivo pagamento, conforme Lei no 14.905/2024. Sem condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios ante o parcial provimento do recurso.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)